Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-44.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-44.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 156.486.641-68 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

JOAO MEDEIROS DA SILVA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco PAN S/A contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por João Medeiros da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão de gravame indevido sobre veículo de propriedade do autor e condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) estabelecer se é cabível a denunciação da lide aos terceiros apontados como responsáveis pelo contrato; (
iii
) analisar a alegação de incompetência do juízo de origem; (
iv
) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (v) avaliar a responsabilidade do banco pela inserção indevida do gravame; (vi) definir se há dano moral indenizável; e (
vii
) examinar a adequação do valor fixado a título de reparação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da asserção fundamenta o reconhecimento da legitimidade passiva do banco, uma vez que a narrativa inicial indica, em tese, sua vinculação à inserção do gravame, sendo irrelevante, para esse fim, a eventual inexistência de contrato direto com o autor.

A denunciação da lide pleiteada na apelação é intempestiva, pois deveria ter sido requerida na contestação, conforme exige o art. 126 do CPC, operando-se a preclusão.

A alegação de incompetência do juízo carece de objeto, já que a ação tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, inexistindo qualquer vício de competência.

Ainda que não haja contrato entre as partes, o vínculo obrigacional pode decorrer de ato ilícito, como a vinculação indevida de gravame sobre bem de terceiro, o que caracteriza falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade do banco é objetiva, resultante do risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante que o contrato tenha sido formalizado com terceiro, se o gravame foi lançado sobre veículo de quem não participou da contratação.

O dano moral se caracteriza pela indevida restrição ao direito de propriedade e pelos transtornos enfrentados pelo autor para regularizar a situação, justificando a indenização.

O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) deve ser reduzido para R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da jurisprudência consolidada em casos análogos, sem comprometer a função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O banco é parte legítima para responder por inserção indevida de gravame sobre veículo de terceiro, nos termos da teoria da asserção.

A denunciação da lide deve ser requerida na contestação, sob pena de preclusão, conforme art. 126 do CPC.

A alegação de incompetência do juízo é
inócua
quando a ação tramita perante a vara cível competente, inexistindo vício processual.

A responsabilidade do banco decorre da falha na prestação do serviço, ainda que o contrato tenha sido firmado com terceiro.

A restrição indevida ao direito de propriedade configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de moderação e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, V, X e XXII; CC,
arts
. 927, parágrafo único, 384 e 654, §1o; CDC,
arts
. 2o, 3o, §2o, 6o, VI e 14; CPC/2015,
arts
. 85, §11, 126 e 131.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e 479; STJ, REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24.08.2011; TJMT, Apelação Cível n. 1029164-81.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001269-44.2023.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO PAN S/A
, contra sentença (ID. 327304909 – Autos de Origem no 1001375-44.2025.8.11.0007), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido por
JOÃO MEDEIROS DA SILVA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinando a baixa do gravame lançado sobre o veículo Renault
Duster
, 2014, chassi no 93YHSR6P5FJ387736, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros.

Consta da sentença:

“[...] Diante da ausência de relação jurídica entre o autor e o réu, a manutenção do gravame por parte da instituição financeira caracteriza falha na prestação do
serviço. Assim, impõe-se a procedência parcial do pedido para determinar a exclusão do gravame e condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro em R$ 8.000,00 [...]” (ID. 327304909)
.

Em razões recursais (ID.
327304912
), o banco apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Ilegitimidade passiva;

Necessidade de denunciação à lide;

Incompetência do Juizado Especial para julgamento da matéria;

Inexistência de relação jurídica entre as partes;

Validade do contrato celebrado com terceiro;

Ausência de dano moral indenizável;

Excesso no valor da indenização fixada.

A parte
apelante
apresenta contrarrazões (ID.
32730491
7
), nas quais
r
ebate as alegações do apelante e pugna pela manutenção integral da sentença
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de movimentações, e preparo regular
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

JOAO MEDEIROS DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Cuidam os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO PAN S/A
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, ao apreciar os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
JOÃO MEDEIROS DA SILVA
, julgou-os parcialmente procedentes, determinando a baixa do gravame indevido sobre veículo de propriedade do autor e condenando a instituição apelante ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de reparação por dano moral.

A sentença encontra-se assentada na compreensão de que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, configurando-se hipótese de responsabilidade objetiva pelo defeito verificado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, com consequente violação ao direito de propriedade do autor.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz diversas teses de mérito e preliminares que, por sua relevância processual e material, passo a analisar separadamente, de forma detida e fundamentada, conforme segue.

PRELIMINAR.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Alega o apelante, em sede preliminar, que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que o contrato de financiamento que deu origem ao gravame lançado sobre o veículo do autor teria sido celebrado com terceiro, totalmente alheio à relação jurídica aqui discutida, razão pela qual, segundo sustenta, não poderia ser responsabilizado pelos supostos prejuízos suportados pelo recorrido.

Com a devida vênia, tal alegação não encontra respaldo jurídico.

O ordenamento jurídico pátrio adota, para a verificação da legitimidade das partes, a chamada teoria da asserção, segundo a qual a aferição da pertinência subjetiva ocorre com base nas afirmações contidas na petição inicial.

Ou seja, se dos fatos narrados pela parte autora extrai-se, em tese, a existência de relação jurídica entre ela e o demandado, deve-se reconhecer a legitimidade para integrar a lide.

À proposito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE “PHISHING”. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO DE RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DASINSTITUIÇÕESFINANCEIRAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação ajuizada por consumidor que foi vítima de fraude conhecida como “
phishing
”, na qual, mediante contato telefônico com número oficial do banco, foi induzido a instalar aplicativo de acesso remoto e fornecer dados pessoais. Foram celebrados empréstimos fraudulentos e realizadas
transferências não autorizadas. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência dos débitos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 26.384,94 e indeferiu pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões recursais consistem em: (i) verificar a legalidade da concessão da justiça gratuita ao autor; (
ii
) analisar a legitimidade passiva das Requeridas;

(
iii
) apurar a responsabilidade das instituições financeiras pelas fraudes; (
iv
) definir a extensão da indenização por danos materiais; (vi) verificar a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Mantida a concessão da justiça gratuita, pois comprovada a hipossuficiência econômica do autor, não sendo apresentada prova em sentido contrário.

4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva das instituições financeiras, considerando a teoria da asserção e a efetiva vinculação das Requeridas às operações fraudulentas descritas.

5. Configurada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelas transações fraudulentas, diante da falha na prestação de serviço e ausência de bloqueio de operações atípicas, nos termos do art. 14 do CDC, da Resolução Bacen no 147/2021.

6. Parcial acolhimento do recurso das Requeridas para limitar a condenação por danos materiais exclusivamente à instituição que efetivamente permitiu o prejuízo patrimonial (Nubank), afastando-se a responsabilidade da
PicPay
e do Sicredi nesse ponto específico.

8. Provido o recurso do autor quanto ao pedido de indenização por danos morais, reconhecendo-se a angústia, insegurança e abalo emocional sofridos em decorrência do golpe, fixando-se a indenização no valor de R$ 9.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do autor parcialmente provido. Recursos das instituições financeiras parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa física presume-se legítima, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição. 2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre da falha na segurança de suas operações, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária não se configura como mero aborrecimento, sendo devida a indenização quando demonstrado o abalo à esfera psíquica do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CPC/2015,
arts
. 85, § 2o e 1.012, § 3o; Resolução Bacen no 147/2021, art. 39-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MT, AC 1032424-06.2022.8.11.004; TJ-MG, AC 5005397-71.2022.8.13.0704.

(N.U 1001511-94.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)
”

No caso em exame, verifica-se que o autor narra, desde a exordial, que o gravame que ensejou a presente demanda

e que incide sobre veículo de sua propriedade foi lançado por iniciativa do Banco PAN S/A, ora apelante. Tal fato é suficiente, em tese, para atrair a legitimidade passiva do banco, à luz da teoria acima referida.

Portanto, estando o réu vinculado, em tese, ao fato narrado na inicial, tem-se por preenchido o requisito da legitimidade passiva, cabendo ao juízo prosseguir no exame do mérito da demanda, sem que se cogite de extinção por ausência de pressuposto processual.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

DA DENUN
CIAÇÃO DA LIDE.

A Apelante
pretende, também, a inclusão, nos autos, de terceiros (Pompeu Multimarcas Ltda. e Matheus dos Santos), por meio de denunciação da lide, sob o argumento de que tais pessoas seriam os verdadeiros responsáveis pela contratação do financiamento e, por conseguinte, pela manutenção da restrição indevida.

No entanto, referida pretensão não pode ser acolhida, por manifesta intempestividade.

Nos termos do artigo 126 do Código de Processo Civil, quando a denunciação à lide é requerida pelo réu, o pedido deve ser formulado na própria contestação, sob pena de preclusão.

In
verbis
:

“
Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.
”

Nesse sentido é a jurisprudência
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. - A denunciação da lide deve ser suscitada em petição inicial, pelo autor, ou em contestação, pelo réu, conforme preconiza o art. 126 do CPC/15, estando sujeita aos prazos determinados no art. 131 do CPC/15, sob pena de preclusão do direito de promovê-
la .

(TJ-MG - AI: 10000210396750001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)
”

Examinando os autos, constata-se que a contestação apresentada pelo banco réu não veicula pedido de intervenção de terceiros, o que torna absolutamente extemporâneo o pleito formulado apenas em sede de apelação.

Consequentemente, rejeito a pretensão recursal quanto à denunciação à lide, por força da preclusão consumada.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

DA SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

Suscita
o apelante
a tese de que a demanda deveria ter sido processada perante os Juizados Especiais, e não na vara cível comum, ao argumento de que a matéria envolvida exigiria produção de prova complexa, inclusive pericial.

Ocorre que referida alegação carece de objeto, porquanto o feito foi proposto e tramitou integralmente perante a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, e não no Juizado Especial Cível, como erroneamente referido nas razões recursais.

Trata-se, portanto, de matéria
inócua
à realidade processual dos autos, inexistindo qualquer vício ou irregularidade de competência que justifique eventual nulidade ou remessa dos autos.

Diante disso, rejeito a alegação recursal, por ausência de interesse jurídico e adequação fá
tica.

É como voto.

MÉRITO.

DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.

O apelante reitera, em suas razões, a inexistência de relação jurídica com o autor da ação, sustentando que não firmou contrato com ele, e que, por essa razão, não poderia ser responsabilizado pelos efeitos da restrição registrada no DETRAN.

Não obstante, é necessário destacar que, mesmo inexistindo contrato formal entre as partes, a relação jurídica obrigacional pode decorrer de ato ilícito, especialmente quando há violação a direito alheio por conduta comissiva ou omissiva.

A vinculação indevida de gravame sobre veículo de titularidade de pessoa diversa do contratante do financiamento é conduta suficiente para caracterizar obrigação de fazer e, eventualmente, de indenizar, conforme reconhecido pela sentença de origem.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal em caso semelhante:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO INDEVIDA DEGRAVAMESOBRE VEÍCULO DETERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade deGravamec/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por OSVALDO ANTÔNIO FURINI, determinou a baixa dogravamefiduciário indevidamente lançado sobre o veículo do autor, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e fixou multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (
ii
) estabelecer se é cabível a denunciação da lide à empresa intermediária; (
iii
) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, justificando a responsabilização do banco; e (
iv
) analisar a proporcionalidade da indenização por danos morais e da multa cominatória fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o banco é o responsável direto pela inserção dogravamesobre o bem de titularidade do autor, o que atrai a pertinência subjetiva da demanda.

A denunciação da lide à empresa intermediária é incabível, na ausência de relação jurídica própria entre esta e o banco que justifique direito de regresso.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso de apelação apresentou fundamentos específicos e suficientes para impugnar a sentença.

A responsabilidade objetiva do banco decorre da falha na prestação do serviço, ao inserirgravamesobre bem deterceirosem verificar a titularidade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A manutenção do valor fixado a título de danos morais se justifica pela razoabilidade e proporcionalidade diante do abalo gerado pela restrição indevida ao direito de propriedade.

A multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, é legítima e adequada ao fim coercitivo que se propõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira é parte legítima para responder por inserção indevida degravamesobre bem deterceiro, ainda que decorrente de contrato celebrado comterceiro.

A denunciação da lide pressupõe vínculo contratual de garantia ou direito de regresso, não se aplicando à mera intermediação comercial.

O princípio da dialeticidade não é violado quando o recurso impugna de modo minimamente coerente os fundamentos da decisão recorrida.

A falha na verificação da titularidade do bem oferecido em garantia caracteriza vício na prestação do serviço bancário e gera responsabilidade objetiva da instituição.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da função reparatória e pedagógica.

A imposição de multa cominatória é legítima como meio de coerção para cumprimento da obrigação de fazer, desde que dentro de parâmetros razoáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, §11, 125 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.031.179/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.02.2023,
DJe
16.02.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1029164-81.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025.

(N.U 1010018-25.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025,
Publicado
no DJE 27/10/2025)
”

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GAVAME DEALIENAÇÃOFIDUCIÁRIAINDEVIDO. CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, formulado por proprietário de veículo cujo documento apresentava restriçãoindevidadecorrente dealienaçãofiduciáriaregistrada por instituição financeira com base em contrato celebrado com terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela inclusão indevida de gravam e no veículo do autor decorrente de fraude praticada por terceiros e se o valor de R$8.000,00 para indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. A responsabilidade objetiva decorre do risco inerente ao empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ, caracterizando-se a fraude de terceiros como fortuito interno.

5. A ausência de reconhecimento de firma na Autorização de Transferência apresentada pelo Banco, em violação aos
arts
. 384 e 654, § 1o, do Código Civil, compromete a validade do Contrato deAlienaçãoFiduciáriae impede a transferência da propriedade do automóvel.

6. Ogravameindevidoem veículo de propriedade do autor, decorrente de falha na prestação de serviço, caracteriza ato ilícito que gera direito à indenização por danos morais, conforme entendimento pacificado do STJ.

7. O valor de R$8.000,00 fixado para a reparação mostra-se adequado, pois cumpre as funções punitiva, compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas atividades, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A inserçãoindevidadegravamesobre veículo, decorrente de contrato nulo ou celebrado sem a anuência do proprietário, enseja reparação por danos morais, a qual deve ser fixada segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
.
2o, 3o, §2o, 6o, VI e 14, caput; CC,
arts
. 384 e 654, § 1o; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.004.477/ES, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 12-6-2008; STJ, REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24-8-2011; STJ, Súmula 479, TJMG, AC n. 5036400-13.2021.8.13.0079, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 3-5-2023.”

(N.U 1001269-44.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025) (Destaquei)

Ademais, o
banco
apelante
defende, ainda, a regularidade do contrato de financiamento que deu origem ao gravame, enfatizando que foi celebrado com terceiro de boa-fé e mediante os instrumentos legais disponíveis.

Não obstante a eventual validade formal do ajuste celebrado com Matheus dos Santos, tal fato não afasta a ilicitude da restrição lançada sobre bem pertencente a terceiro alheio à contratação.

A questão central da demanda não reside na validade do contrato de financiamento, mas na irregularidade da vinculação de bem de terceiro, circunstância que torna inaplicável a tese recursal nesse ponto.

DA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL E DO VALOR INDENIZATÓRIO.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável, decorrente da manutenção indevida de gravame sobre veículo de propriedade do autor, e fixou a reparação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em que pese o acerto do juízo a quo ao reconhecer a lesão extrapatrimonial, entendo que o valor fixado
mostra-se
excessivo, diante das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros usualmente adotados por esta Egrégia Câmara em hipóteses análogas.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o autor adquiriu o veículo de boa-fé e que, ao tentar transferi-lo para seu nome junto ao órgão de trânsito, foi surpreendido com a existência de restrição de propriedade vinculada a contrato de financiamento firmado por terceiro junto à instituição financeira recorrente.

Tal circunstância, embora não tenha implicado em apreensão do bem ou outro constrangimento de maior repercussão, inegavelmente impôs ao
apelado
transtornos e embaraços indevidos, sobretudo diante da necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para obter a regularização do registro do bem, o que caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja reparação moral.

Todavia,
a gravidade do dano, em seus aspectos objetivos e subjetivos, bem como a extensão da repercussão danosa, não justificam
a fixação do
quantum
em patamar elevado, sobretudo na ausência de prova de dano efetivamente ampliado ou agravado.

Dessa forma, com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, e em consonância com a jurisprudência desta
Corte, reputo adequado reduzir o montante da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra mais consentânea com os critérios de equidade e com a função pedagógica e compensatória da indenização por dano moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim
de minorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025